Tribunal: TJDFT
Processo: 0723713-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723713-17.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TECFIT LAGO SUL ACADEMIA E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por TECFIT LAGO SUL ACADEMIA E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA contra a decisão interlocutória proferida nos autos dos embargos à execução opostos em face do BANCO DO BRASIL S/A, através da qual o juízo de 1a instância determinou o cancelamento da distribuição em razão do decurso do prazo sem a comprovação do recolhimento das custas iniciais. Indeferida, nesta instância, o benefício da gratuidade de justiça. Preparo recolhido no ID 79708225. É o relato. DECIDO. Malgrado o juízo tenha nominado sua manifestação como “decisão”, é pacífico o entendimento de que se trata de pronunciamento judicial com natureza de sentença, uma vez que põe fim à fase cognitiva do processo de conhecimento (art. 203, §1o, CPC), razão por que não haveria motivos para não conhecimento do apelo quanto ao ponto. Contudo, da leitura atenta das razões recursais, constata-se que o recorrente, conquanto tenha formulado pedido de anulação da sentença combatida, a fim de dar continuidade ao trâmite dos embargos à execução, trouxe como único fundamento a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, matéria flagrantemente preclusa, conforme decisão de ID 79481093. Dessa forma, entendo que a preclusão da sobredita decisão e da matéria de fundo (gratuidade de justiça) esvazia a causa petendi recursal, razão por que o recurso restou prejudicado. Dito de outra forma: não há impeditivo para conhecimento do recurso quanto ao requisito formal do cabimento do apelo; porém, é forçoso reconhecer que a apelação restou prejudicada, ante a superveniente falta de interesse recursal. Não há utilidade na apreciação recursal, uma vez que a apreciação do mérito conduzirá a um só caminho: reconhecimento da preclusão quanto à gratuidade de justiça e confirmação da necessidade de cancelamento da distribuição, na forma do art. 290, CPC, pela falta de recolhimento tempestivo das custas iniciais. Ressalte-se que não fora erigida qualquer fundamentação no sentido de afastar o cancelamento da distribuição senão a gratuidade de justiça. Isso é, o apelante não apresenta nenhuma argumentação que demonstre o error in judicando ou error in procedendo especificamente em relação ao ato impugnado, voltando-se, à toda evidência, exclusivamente contra os fundamentos constantes da decisão preclusa de ID 78990308, que indeferiu a gratuidade de justiça na 1a instância. Obstada está a apreciação do mérito recursal, seja pela ausência de utilidade, seja pela violação ao princípio da dialeticidade. Com efeito, reza o art. 932, III, CPC, que “incumbe ao relator (...) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Advirto, por fim, que o art. 1.021, § 4o, CPC, assevera que, “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso interposto, deixando de dele conhecer. Inaplicável, in casu, o art. 85, §11, CPC, ante a ausência de condenação em honorários na instância de origem. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa com as cautelas de estilo. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora